Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-12.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003182-12.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAYS ZIGANTE FURLAN RIBEIRO - CPF: 089.126.689-51 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1003182-12.2024.8.11.0015.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP.

RECORRENTE(s): THAYS ZIGANTE FURLAN RIBEIRO.

RECORRIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO
– CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1)

O
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado pela autora,
que foi realocada em outro voo,

culminando no atraso de aproximadamente
24 (vinte e quatro) horas
para a chegada ao destino.

2)

Na situação em exame, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

3)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

4)

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024